Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado: emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade. Cerceamento de defesa. Pronúncia.

1 – Se a defesa e a acusação tiveram acesso às imagens captadas por câmeras de segurança próximas ao local dos fatos, relacionadas em relatório policial e mencionadas pelas testemunhas, não prospera a tese de cerceamento de defesa ao fundamento de falta de acesso a essa prova.

2 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.

3 - Eventual dúvida quanto à autoria ou participação do agente, bem como às qualificadoras, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão.

4 - Recurso em sentido estrito não provido.